Tribunal: TJMT
Processo: 0037926-84.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037926-84.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0057-04 (APELANTE), LAIS GODOY SILVA - CPF: 491.432.458-03 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 094.716.068-02 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), VANIA REGINA CASTAGNA CARDOSO - CPF: 187.995.628-47 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (REPRESENTANTE), REINALDO APARECIDO ALVES MAGNANI - CPF: 024.262.361-16 (APELADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), EVANILSON FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 786.754.991-91 (APELADO), ANDREIA PIROLLA DE CARVALHO - CPF: 140.307.458-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – PROVA TÉCNICA NECESSÁRIA PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

In casu, não tendo a magistrada analisado o pedido de produção de prova técnica específica, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal, mormente existir pedido fundamentado a respeito e deferido pelo juízo anteriormente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Volkswagen Do Brasil Industria de Veículo Automotores Ltda.
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral movida por R
einaldo Aparecido Alves Magnani e outro, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante argui preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, tendo em vista que pugnou pela realização de prova pericial específica, procedendo inclusive ao depósito dos honorários periciais, afirmando ainda que sequer houve fundamentação especifica para o afastamento da prova.

Caso ultrapassada a preliminas, defende a inexistência de defeito, pois inexistia qualquer defeito no dispositivo
air-bag
, discorrendo que demonstrou a funcionalidade do dispositivo de segurança, ao que acidente não empreendeu as condições necessárias para acionamento do
air-bag
, formulando pela reforma da sentença. Subsidiariamente, formula pela redução do dano.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
R
einaldo Aparecido Alves Magnani e outro
ajuizou ação de indenização por dano moral em face de
Volkswagen Do Brasil Industria de Veículo Automotores Ltda., afirmando que o primeiro autor é proprietário do
veículo Golf 1.6 Sportline, marca Volkswagen, chassi n. 9BWAB41J7D4009148, modelo 2012/2013 e que no dia 25.05.2015, sofreu um acidente automobilístico com o r. veículo, momento em que após estourar os pneus, perdeu o controle da direção, vindo a capotar, não acionando os air-bags, causando lesões nos passageiros.

Afirma que o não acionamento dos dispositivos de segurança é defeito de fabricação, pugnando pela condenação da fabricante ao pagamento de dano moral.

Apresentada contestação e posterior impugnação, as partes foram intimada para especificação de provas (id.
162520202, fl. 26), a ré formulou especificamente pela produção de prova pericial descrevendo “
nada obstante a robustez da defesa ofertada pela ré, a comprovação da inexistência do alegado defeito de fabricação no veículo somente será possível por meio da realização da prova pericial
(...)” (id. 162520202, fl. 33), pugnando a autora pelo julgamento antecipado.

Diante disso, em decisão saneadora houve o deferimento da prova pericial pelo juízo (id. 162520202, fl. 43), sendo nomeado perito, apresentados quesitos, inclusive o deposito pela ré dos honorários.

Todavia, de forma surpreendente e sem analisar o pedido específico para realização de perícia técnica, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que as alegações da autora não foram desconstituídas pela ré, que por sua vez também não apresentou provas do quanto alegado na peça de defesa, julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 162520227).

Inconformada, a apelante argui preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, tendo em vista que pugnou pela realização de prova pericial específica, procedendo inclusive ao depósito dos honorários periciais, afirmando ainda que sequer houve fundamentação especifica para o afastamento da prova. Formula, ainda, pela ilegitimidade ativa de Reinaldo Aparecido Alves Magnani, pois não estava presente no acidente.

Caso ultrapassada as preliminares, defende a inexistência de defeito, pois inexistia qualquer defeito no dispositivo
air-bag
, discorrendo que demonstrou a funcionalidade do dispositivo de segurança, ao que acidente não empreendeu as condições necessárias para acionamento do
air-bag
, formulando pela reforma da sentença. Subsidiariamente, formula pela redução do dano.

Sem dúvida, a preliminar referente ao cerceamento de defesa merece acolhimento. Após detida análise dos autos, verifico a imprescindibilidade da realização da prova pericial, ao passo os dispositivos de segurança não são acionados sob qualquer condição, sendo necessária a verificação da dinâmica do acidente, aliado aos itens de segurança inseridos no veículo.

Ademais, causa estranheza o fato da condutora do feito mencionar que “
Além disso, somente a ré pugnou pelo julgamento antecipado e a autora se manteve silente”
, sendo que o que se verifica nos autos é o oposto.

Assim, com a devida vênia, tenho que a MMa Juíza não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, sendo incoerente na fundamentação da sentença, pois, a prova pericial foi requerida, de forma específica, diga-se de passagem, em sede de contestação, e retirada e justificada quando da intimação específica para produção de provas, contudo, tal questão, que é fundamental, sequer foi objeto de análise.

Ademais, vê-se que o pedido da apelante, ao contrário do que ocorre na maioria dos casos, o pedido da empresa ré para a produção de provas não foi genérico, mas sim, deveras específico, pois, requereu na manifestação pela produção de provas
“
nada obstante a robustez da defesa ofertada pela ré, a comprovação da inexistência do alegado defeito de fabricação no veículo somente será possível por meio da realização da prova pericial
”
, razão pela qual não pode ser prejudicada, sem ao menos saber o motivo, pois não fundamentou o suficiente a d. magistrada.

Nessa trilha é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
4. Prova
.
Tem o réu de indicar as provas que espera produzir já na contestação
. Tal como ocorre com a petição inicial, basta que aponte os meios de prova que pretende se valer para confortar as suas alegações,
podendo especificá-las em momento posterior
. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Ora, com a devida vênia, se a regra determina que o réu deve indicar as provas que pretende produzir na peça de defesa, podendo especificá-las, no caso de omissão ou pedido genérico, em momento posterior, não é crível admitir que a parte seja prejudicada por ter atendido a norma legal de forma escorreita, uma vez que especificou detalhadamente a prova que pretendia produzir já na contestação, reafirmo, motivo pelo qual, com o devido respeito, deveria a condutora do feito ter analisado a referida questão, o que não ocorreu.

Destarte, diante da importância da prova pericial pretendida pela empresa ré, precipuamente ante o fato da complexidade da causa, que exige conhecimento técnico acerca do tema, entendo que o feito deve ser melhor instruído, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Neste sentido, colaciono entendimento do Tribunal Mineiro:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ACIONAMENTO DE AIRBAG - PERÍCIA INDIRETA -AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Tendo em vista a importância da produção da prova pericial, mesmo que de forma indireta, sobre a prova documental constante dos autos, para o deslinde da questão em julgamento, deve ser desconstituída a sentença para que seja produzida a prova em questão, sob pena de cerceamento de defesa
”. (TJMG, Rac

09084873720098130112, 15a Câm. Cível, Rel. Des.

Maurílio Gabriel, j. 14.04.23)

Logo, entendo ser prudente a realização da prova pericial pretendida, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser anulado, devendo os autos retornar a instancia de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do apelo e lhe
DOU PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023